Tribunal: TJSP
Processo: 1012792-18.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de débito c.c. Indenização por Danos Morais – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Falha reconhecida na origem – Empresa-ré que promove o corte de energia em umidade conumidora da autora quando, na verdade, a ordem de suspensão tinha como medidor o relógio da unidade da frente do terreno – Sentença de procedência da ação –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de débito c.c. Indenização por Danos Morais – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Falha reconhecida na origem – Empresa-ré que promove o corte de energia em umidade conumidora da autora quando, na verdade, a ordem de suspensão tinha como medidor o relógio da unidade da frente do terreno – Sentença de procedência da ação – Recurso apenas por parte da demandante – Pretensão à majoração do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais - Cabimento – Valor majorado observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706790
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1012792-18.2019.8.26.0223, da Comarca de
Guarujá, em que é apelante VITORIA SILVA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CPFL COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012792-18.2019.8.26.0223 - Guarujá Voto no 42304 O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42304
APEL.No: 1012792-18.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ 2a VARA CÍVEL
APTE. : VITÓRIA SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FROÇA E LUZ
APELAÇÃO
Ação Declaratória de Inexistência de
débito c.c. Indenização por Danos Morais Prestação
de serviços de fornecimento de energia elétrica

Falha reconhecida na origem Empresa-ré que promove
o corte de energia em umidade conumidora da autora
quando, na verdade, a ordem de suspensão tinha como
medidor o relógio da unidade da frente do terreno
Sentença de procedência da ação Recurso apenas por
parte da demandante
Pretensão à majoração do
quantum arbitrado a título de indenização por danos
morais - Cabimento
Valor majorado observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 139/143, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MMa. Juíza de Direito Gladis Naira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012792-18.2019.8.26.0223 - Guarujá Voto no 42304 O/AL/E/D/V/S
Cuvero
que
julgou
procedente
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada pela apelante.
Sustenta
a
recorrente,
em
síntese,
a
necessidade de majoração do valor arbitrado a título de
indenização por danos morais para a quantia de R$
20.000,00,
discorrendo
sobre
a
situação
vivenciada.
Destaca que foi acusada de fraude, sendo notificada e
tendo o relógio medidor de energia retirado na frente de
vizinhos, além de ter tido o fornecimento cortado próximo
às festas de final de ano. Invoca o caráter compensatório
e pedagógico do instituto, discorrendo sobre os critérios
que entende devam nortear o arbitramento. Transcrevendo
julgados que entende aplicáveis ao caso, pede o provimento
do recurso nos termos formulados (fls. 147/159).
Recurso tempestivo e respondido a fls.
162/172, anotada a concessão da gratuidade processual à
recorrente a fls. 19.
É O RELATÓRIO.
Tributado o devido respeito ao entendimento
da magistrada de piso, o recurso comporta provimento.
Visa
a
ação
em
tela
declaração
de
inexistência de débito c.c. indenização por dano de
natureza moral fundada na ocorrência de indevido corte no
fornecimento de energia elétrica do imóvel da autora.
Após a apresentação de defesa e réplica,
seguida de manifestações das partes, sobreveio a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012792-18.2019.8.26.0223 - Guarujá Voto no 42304 O/AL/E/D/V/S
decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Desde já, anote-se que, na ausência de
recurso do réu, superada a questão afeta à ilegitimidade
do débito imputado à autora.
Como se observa da r. decisão, reconheceu o
MM. Juízo a quo a falha da ré quanto à identificação da
unidade consumidora responsável pelo suposto desvio de
energia apurado em procedimento de fiscalização, reputando
assim indevido o corte do fornecimento de energia no
imóvel da demandante.
Nesse passo, perpetua-se a lide apenas
quanto ao valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de
indenização por danos morais, recorrendo a autora para
majorá-lo.
De fato, colhe-se nos autos que, diante da
falha na prestação dos serviços, o imóvel da autora teve o
fornecimento de energia elétrica suspenso quando da visita
técnica realizada, não obstante seu esforço em advertir
os funcionários da empresa acerca do equívoco que estavam
cometendo e a despeito de exibir, naquela oportunidade, a
quitação de todas as contas referentes à sua unidade.
Nesse cenário, correta a r. sentença ao
reconhecer a ocorrência de dano moral no caso diante da
natureza
essencial
do
serviço,
operando-se
a
responsabilização do agente por força do simples fato da
violação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012792-18.2019.8.26.0223 - Guarujá Voto no 42304 O/AL/E/D/V/S
Nessa linha, resta somente apurar se foi
correto o valor da indenização fixada na sentença hostilizada. Como se sabe, perante o ordenamento
jurídico pátrio o valor da indenização por danos morais é
feito
por
arbitramento
judicial,
sendo
de
natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do valor,
devem ser levados em conta a condição econômica das
partes, a proporção e gravidade do dano e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Nesse contexto, atento às circunstâncias
do caso em concreto, a quantia fixada na sentença em R$
2.000,00 mostra-se ínfima e incompatível com a extensão do
dano suportado, além de desproporcional ao porte da
empresa-ré, reclamando majoração.
Assim, levando-se em conta essas diretrizes
e as peculiaridades do caso, tem-se que o valor justo da
indenização é o equivalente a R$ 10.000,00, quantia que se
mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012792-18.2019.8.26.0223 - Guarujá Voto no 42304 O/AL/E/D/V/S
RELATOR